Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO Antes da análise do pedido de expedição de ofício ao BRB Banco de Brasília S/A, intime-se o autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as alegações apresentadas pelo réu (id. 53787500). Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora